Tribunal: TJDFT
Processo: 0745754-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 323 DO CPC. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINAIS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
1 – Obrigação de trato sucessivo. Na forma do art. 323 d CPC, as prestações objeto de obrigação em prestações sucessivas são inclusas na condenação enquanto durar a obrigação. As taxas condominiais são obrigações de trato sucessivo, visto se tratar de obrigação que se prolonga no tempo e que se renova em períodos consecutivos. A limitação temporal fixada na sentença, que contempla apenas as parcelas vencidas apenas até o início do cumprimento de sentença, é contrária ao princípio da economia processual e cria óbice que não consta da lei. Sentença que se reforma para permitir a inclusão dos encargos condominiais vencidos na condenação, enquanto durar a obrigação. (Precedentes no STJ. REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.).
2 – Apelação conhecida e provida.
(la)